Tribunal: TJMT
Processo: 0010317-44.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010317-44.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO - CPF: 298.435.027-87 (APELADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MARIO ROBERTO CANDIA DE FIGUEIREDO - CPF: 298.435.027-87 (APELANTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
— PROPOSITURA INDEVIDA DE EXECUÇÃO FISCAL — COBRANÇA DE IPTU EQUIVOCADA — BLOQUEIO DE VALORES PELO
BACENJUD
— RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO — CONFIGURADA —
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO — RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO — VALOR DESBLOQUEADO — AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO — MERA CONSTRIÇÃO TEMPORÁRIA DE VALOR — DEVOLUÇÃO EM DOBRO INDEVIDA — RECURSOS

NÃO PROVIDOS.

O Município é responsável pelos danos causados a terceiro, quando evidenciado que agiu com negligência e omissão, culminando em ajuizamento de executivo fiscal indevido, e por consequência, resultou em bloqueio de valores da conta bancária do contribuinte, o que evidencia o dano indenizável.

O valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantida, quando proporcional e razoável com o dano sofrido, sem enriquecer a vítima, ou empobrecer o Município, além do caráter pedagógico a evitar recidiva.

Não há que se falar em restituição em dobro do valor bloqueado pelo sistema
Bacenjud
, e posteriormente desbloqueado, já que não houve pagamento indevido, mas mera constrição temporária de valores de posse do contribuinte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
Município de Várzea Grande
e
Mário Roberto Cândia de Figueiredo
em face da sentença de Id. 9109957, proferida na Ação Anulatória de Débito Fiscal, ajuizada por Mário Roberto Cândia de Figueiredo contra o Município de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 3779/2005, e da inscrição imobiliária no 402.289.1199.000, e condenando o Município ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a restituição dos valores bloqueados pelo Sistema
Bacenjud
em execução fiscal.

O
Município de Várzea Grande
assevera que “
no que diz respeito à execução apontada pelo requerente, o protocolo ocorreu por falha técnica. Neste ponto, vale dizer que o erro escusável não enseja indenização a título de dano moral, do contrário, a condenação a título de dano moral iria de encontro ao princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o privado
”.

Assegura que “
não existe ato ilícito praticado pela Fazenda Municipal que pudesse ensejar um dano
”, ainda “
se não ficar demonstrado que o dano alegado efetivamente repercutiu de forma séria na dignidade da parte lesada, afastada estará a hipótese da presença do dano moral pela falta de um de seus pressupostos
”.

Afiança que “
o puro e simples ajuizamento de execução fiscal, cujo objeto seja cobrar crédito tributário equivocado, não se constitui em um fato capaz de originar uma lesão à personalidade das pessoas, consubstanciando-se, na verdade, apenas em um exercício do direito de ação assegurado constitucionalmente a todos, inclusive ao Estado, mesmo tendo por conteúdo direito inexistente
”.

Relata que a condenação de danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) é excessiva, de modo que deve ser minorada, além de que não há razão para que seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da aplicação da supremacia da administração pública e da indisponibilidade do interesse público, alternativamente, entende ser desproporcional a condenação em honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, pugnando pela sua redução.

Contrarrazões de Mário Roberto Cândia de Figueiredo apresentadas no Id. 9109962.

Mário Roberto Cândia de Figueiredo
assevera que “
o recorrido ao litigar cobrando um valor não devido ou obrigado, caracteriza enriquecimento sem causa
”, com fundamento no artigo 940, do Código Civil, e que o fato do Município ter realizado cobrança indevida do tributo no valor de R$ 64.725,20 (sessenta e quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos), configura-se dano material sofrido pelo autor/apelante, devendo ser reembolsado pelo valor cobrado, com a devida atualização.

Verbera que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais é ínfimo em relação ao dano moral sofrido pela parte, de modo que deve ser majorado para o montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), por ser mais consentâneo com o dano vivenciado em razão da cobrança indevida do ente público.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Município de Várzea Grande e Mário Roberto Cândia de Figueiredo em face da sentença de Id. 9109957, proferida na
Ação Anulatória de Débito Fiscal
, ajuizada por Mário Roberto Cândia de Figueiredo contra o Município de Várzea Grande, que julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 3779/2005, e da inscrição imobiliária no 402.289.1199.000, e condenando o Município ao pagamento de indenização de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a restituição dos valores bloqueados pelo Sistema
Bacenjud
em execução fiscal.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

O recurso de apelação do Município de Várzea Grande, em síntese, contesta a procedência do pedido inicial de indenização por danos morais sob o argumento de que um erro escusável da Administração, ao ajuizar a execução fiscal equivocadamente, não enseja dano moral capaz de causar o abalo psicológico ao apelado, além disso, entende não serem devidos os honorários advocatícios, e que estes estão em patamar superior ao proporcional diante do caso concreto, de modo que devem ser extirpados da condenação ou minorados.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o apelado Mário Roberto Cândia de Figueiredo ajuizou a ação anulatória de débito tributário, decorrente de cobrança indevida de IPTU relativo à inscrição imobiliária no 40228911990000, código do imóvel no 106020, o qual foi desmembrado em 20 (vinte) lotes no ano de 1996 (Registro Público no Id. 9106995), gerando 20 (vinte) inscrições imobiliárias que vão de 402.289.0001.0000 até a de no 402.289.0020.0000 (Id. 9106995), pela autorização de desmembramento no 76/1996, expedida pela própria Prefeitura de Várzea Grande, de modo que a persistência da cobrança do tributo sobre a inscrição imobiliária no 40228911990000, gerou cobrança em duplicidade pela Municipalidade.

Isso porque, conforme os documentos acostados pelo apelado, este realizou diversos pedidos administrativos (Id ́s 9106991, fls. 1/5, 9107996), desde o ano de 1998, quando realizou o pedido de baixa da inscrição no 106020 (Id. 9107953), momento no qual a Prefeitura de Várzea Grande deveria proceder a cobrança do IPTU individualmente para cada inscrição, todavia, o fez tanto das matrículas criadas como manteve a cobrança da cancelada no 40228911990000.

Tanto é, que o apelante ajuizou execução fiscal do mesmo tributo em duas execuções diferentes, a de código no 100362 contra Adelson Evangelista de Souza, e a de código no 90600, contra o apelado, constando o mesmo número da inscrição em ambas, como também o mesmo número de certidão de dívida ativa, no 3.779/2005 (Id. 9107981 e Id. 9107955).

Com efeito, na execução fiscal (Processo no 295/2006, código 90600) ajuizada contra o apelante, na data de 9/06/2017 (Id. 9107997), foi realizado bloqueio de verbas nas contas bancárias do apelado, no valor de R$ 36.147,56 (trinta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos), mesmo havendo reconhecimento administrativamente acerca do equívoco da cobrança do tributo desde 28/05/2009, conforme consta na comunicação interna do Município no Id. 9107960:

“Após levantamento feito no setor de cadastro de IPTU, a Inscrição Imobiliária de no 402.289.1199.0000 está em duplicidade com as inscrições de no 402.289.0001.0000 a 402.289.0020.0000, conforme escritura e mapa de quadra em anexo. Pede-se que seja cancelado os IPTU em aberto na Inscrição Imobiliária de no 402.289.1199.0000.”

Consta no mesmo documento a ciência e informação do setor de arrecadação do Município, que os tributos foram cancelados em 29/05/2009, conforme parecer acima, todavia, a cobrança executiva continuou em face do apelado.

Logo, houve o reconhecimento pelo apelante sobre a irregularidade da cobrança, da qual estava ciente desde 2009, além dos pedidos feitos pelo apelado pelo cancelamento do tributo irregular desde 1998, e ainda assim, a Administração manteve a cobrança executiva fiscal, culminando no ápice de bloqueio de valores na conta do apelado, no valor de R$ 36.147,56 (trinta e seis mil, cento e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Verdadeiramente, o dano moral sofrido pelo apelado é indiscutível, e ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

De fato, a responsabilidade civil do Estado, em sentido lato, tem natureza subjetiva, a exigir, além da demonstração do nexo causal entre o evento e uma conduta a ele atribuída, a comprovação do dolo ou da culpa, porquanto o artigo 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, não agasalha a teoria da responsabilidade objetiva pura, caso contrário se estaria a transformar, indevidamente, o ente público no grande “segurador universal”.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que ‘a responsabilidade civil do estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos’ (STJ, AgRg no AREsp 501.507/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 02/06/2014). Em igual sentido: STJ, REsp 1.230.155/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/09/2013. (...)”.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1345620/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de dezembro de 2015).

E desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – IMÓVEL VENDIDO HÁ MAIS DE 10 ANOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – QUANTUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A sentença não se submete a remessa necessária, tendo em vista que a condenação ou o proveito econômico é inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos. A inscrição da dívida e sua execução fiscal indevida, decorrente da desídia do município no controle das informações relativas a titularidade do imóvel transferido há mais de 10 (dez) anos, configura a responsabilidade civil de indenizar. Os danos morais arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado ao autor. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0005638-20.2014.8.11.0041, relatora Desembargadora Antonia Siqueira Gonçalves, Julgado em 06/06/2017)

No caso, está demonstrado a reponsabilidade do Município pelo dano moral sofrido pelo autor consistente no ajuizamento de executivo fiscal equivocado, e consequente bloqueio judicial de valores em sua conta bancária, mesmo que por vários anos vinha informando e solicitando providências por parte do Município, em razão da negligência e omissão da Administração em corrigir o erro por ela mesma assumido, que culminou no dano ora constatado.

Dessa forma, compete ao Município de Várzea Grande responder pelas consequências decorrentes de sua omissão, para que seja diligente ao corrigir seus atos a tempo e modo razoável, sem que cause maiores danos aos seus administrados, pelo que, na hipótese, cabível a indenização por danos morais.

Quanto à insurgência acerca do montante arbitrado em danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando a situação vivenciada pelo apelado, acima narrada, penso que o valor arbitrado está em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de se mostrar equânime, não enriquecendo o apelado, tampouco a empobrecer o apelante, além de ter o caráter pedagógico necessário a evitar recidiva.

Nesse sentido, tem decidido o nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – REDUZIDO – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO OBSERVADO – HONORÁRIO SUCUMBÊNCIA EQUITATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral in re ipsa, devendo ser o contribuinte indenizado. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.
Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido. Redução para R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Recurso Parcialmente Provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1003288-54.2017.8.11.0003, relator Juiz Convocado Doutor Yale Sabo Mendes, Julgado em 19/04/2021)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — PROPOSITURA INDEVIDA — BLOQUEIO DE VALORES VIA BACEN JUD — PEDIDO DE DESISTÊNCIA — HOMOLOGAÇÃO — VIOLAÇÃO INJUSTA DO DIREITO DE PROPRIEDADE — CONFIGURAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — PROCEDÊNCIA. VALOR — EXCESSIVIDADE — EVIDÊNCIA — DIMINUIÇÃO — NECESSIDADE. Configura-se dano moral indenizável quando se constata que, além da execução indevida, procedeu-se ao bloqueio de valores via Bacen Jud, a evidenciar ofensa ao direito de propriedade garantido na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5o, XXII. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de dano moral mostra-se excessivo, diante da quantia bloqueada de R$ 1.131,61 (mil cento e trinta e um reais e sessenta e um centavos), pelo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra mais condizente ao dano suportado. Recurso provido em parte. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 0011633-94.2015.8.11.0003, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Julgamento em 12/12/2017)

Em relação a condenação em honorários advocatícios, uma vez que o Município restou sucumbente na demanda e deu azo ao ajuizamento da ação anulatória de débito fiscal, pelas razões exaustivamente já narradas, notadamente porque o apelado foi obrigado a dispor de contratar profissional para realizar sua defesa.

Em razão disso, possível é concluir que, para fixação de sucumbência, o apelante que deu causa ao litígio, nada obstante ter assumido o erro após o ajuizamento da demanda, de modo que deve suportar o ônus da sucumbência, por aplicação ao princípio da causalidade e consoante o artigo 90, do Código de Processo Civil.

Quanto ao percentual arbitrado a título de honorários advocatícios, tenho que 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação se mostra razoável, considerando o grau de zelo do profissional contratado pelo apelado, o trabalho realizado e o tempo exigido, a natureza e a importância da causa, além de que consoante o valor da causa (R$ 114.725,20: cento e catorze mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos, Id. 9106990), o percentual de 10% (dez por cento) está em consonância com o artigo 85, §§2o e 3o, I, do Código de Processo Civil

Assim, entendo que não os argumento do recurso não merecem prosperar.

APELAÇÃO DE MÁRIO ROBERTO CÂNDIA DE FIGUEIREDO

Quanto à irresignação do apelante Mário Roberto Cândia de Figueiredo, em que pelo fato de ter tido o valor executado erroneamente pela Fazenda Pública bloqueado de sua conta bancária, possui o direito de que o montante lhe seja restituído do valor cobrado, com repetição de indébito, entendo que não mercê guarida.

É que o valor bloqueado foi devolvido integralmente ao apelante, a título de indenização pelo dano material sofrido, devidamente comprovado por meio do montante bloqueado de sua conta bancária. Por outro lado, não há que se falar em repetição de indébito, porquanto não é o caso do artigo 940 do Código Civil, pois não houve ajuizamento da execução fiscal por dívida já paga pelo contribuinte, mas sim de quantia que foi bloqueada indevidamente, já restituída.

Assim, no caso, é inviável a pretensão de restituição em dobro dos valores bloqueados via Bacenjud, uma vez que o Município confessou o equívoco administrativo ao ajuizar a execução fiscal, e o Juízo procedeu o desbloqueio dos valores, sem que houvesse qualquer pagamento, mas sim mera constrição temporária de valores da posse do apelante.

Do mesmo modo, não é caso de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública, em razão de que já houve o cancelamento dos IPTU ́s cobrados erroneamente, cancelamento da matrícula objeto da ação, devolução dos valores bloqueados na conta do apelante, além da condenação em indenização por danos morais.

No tocante ao pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais, para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a questão foi apreciada conjuntamente ao recurso do Município de Várzea Grande, nos termos da fundamentação acima exposta, em que foi mantido o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença, por ser razoável e proporcional ao abalo sofrido, de modo que o pedido perdeu o seu objeto.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021